Tribunal: STF
Processo: RE 1343570
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS - LESÕES POR ESFORÇOS EXCESSIVOS E REPETITIVOS (LER/DORT) EM MEMBROS SUPERIORES E PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL CARACTERIZADOS BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA CITAÇÃO AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO TEMPORÁRIA, ASSIM COMO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PLEITO DE FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO - DISCUSSÃO PREMATURA E INOPORTUNA QUE SERÁ TRATADA NA FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DESCABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    Recurso do INSS improvido. Apelação do autor acolhida em parte. Sentença parcialmente reformada. Decreto de procedência mantido, em sede de reexame necessário.” 



    Opostos embargos de declaração pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, foram desprovidos.



    Alega-se, no recurso extraordinário, violação do artigo 100 e parágrafos, da Constituição Federal. 



    Sustenta o recorrente, sem síntese, que os juros de mora e a correção monetária devem incidir “entre a elaboração dos cálculos e a devida inscrição do precatório”.



    Em 5 de outubro de 2020, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas n° 96. 



    Após novo julgamento do feito, a 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo na íntegra o acórdão anteriormente proferido.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado, destaca-se a seguinte fundamentação quanto à questão suscitada no apelo extremo:



    “Em arremate, observo que a discussão atinente à atualização do precatório, suscitada pelo autor em suas razões recursais, é precoce e inoportuna, devendo ser tratada na fase executiva, após ampla discussão entre os litigantes, cabendo ao Juízo singular, na ocasião, decidir sobre o tema, ficando afastado o apelo autoral nesse ponto.”



    No apelo extremo, a recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido “para se deferir a incidência de juros moratórios durante o período entre a elaboração da conta de liquidação até a inscrição do débito no orçamento da Entidade Pública”, entretanto tal discussão não foi analisada pelo Tribunal de origem, que considerou prematura a análise de tal matéria.



    Assim, é certo que a irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente